Tribunal: TJES
Processo: 5001945-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMERO MONTEIRO DANIEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que comprovou nos autos a contratação do cartão de crédito consignável;
d)
que a modalidade do cartão de crédito é legal;
e)
que cumpriu o disposto no contrato;
f)
que cabia à recorrida realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, mas negligenciou, ao passo que em alguns meses procedeu com o pagamento mínimo;
g)
que restou claro que as faturas seriam pagas mediante desconto de valor mínimo em folha de pagamento;
h)
que o contrato foi assinado;
i)
que a recorrida tinha ciência da utilização do cartão de crédito consignável;
j)
que os valores foram recebidos em conta bancária;
k)
que não houve devolução dos valores;
l)
que o caso dos autos não se trata de empréstimo pessoal comum;
m)
que não houve venda casada;
n)
que os descontos são devidos;
o)
que não há como mensurar as parcelas;
p)
que não houve falha na prestação dos serviços;
q)
que não há que se falar em danos morais, e subsidiariamente, o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado;
r)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Primeiro porque, ao revés do alegado pelo recorrente, o Juízo
a quo
reconheceu a contratação do negócio jurídico, mas como empréstimo consignado e não como cartão de crédito consignado e segundo porque não há complexidade identificada na presente demanda, visto que todo o conteúdo probatório juntamente com as faturas (IDs. 2853814 e 2853815), extrato de empréstimo consignado (ID. 2853803), planilha de cálculo (ID. 2853805) e demais dados da consignação são suficientes para apurar os valores devidos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito Consignado Banco BMG (ID. 2853813) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 2853814 e 2853815) acostadas aos autos pelo recorrente, nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (IDs. 2853816, 2853817, 2853818, 2853819, 2853820, 2853821 e 2853822).

Assim, restou demonstrado que o recorrido efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

No caso dos autos ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado. Contudo, restou consignado que após os cálculos realizados pelo Juízo
a quo
, há saldo devedor a ser quitado, o que impede a declaração de quitação do negócio jurídico e restituição de valores.

Lado outro, no que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.